Tribunal: STF
Processo: HC 70324
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
MENORIDADE  - PROVA. O  documento público revelado pela
carteira  de  identidade   do  acusado  consubstancia   prova  a  ser
considerada  quanto a  menoridade. Se  entre a  sentença condenatória
transita  em julgado  para  a acusação  até  o acórdão  resultante do
julgamento  da apelação  da  defesa transcorreu  periodo  superior ao
lapso prescricional, impõe-se a concessão da ordem para declarar-se a
prescrição da pretensão punitiva do Estado.